Tribunal: TJES
Processo: 0001347-81.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001347-81.2020.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: WARLLEM SANTANA DA SILVA e outros

APELADO: ESTEVAO SANTANA DA SILVA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. MAJORAÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. MUDANÇA NA NATUREZA DO VÍNCULO DE TRABALHO DO ALIMENTANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MELHORA EFETIVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de alimentos, majorou a pensão alimentícia de 22,5% para 30% do salário mínimo, além de condenar ao pagamento de 50% das despesas médicas e escolares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se a alteração da condição profissional do alimentante, de trabalhador autônomo para empregado com vínculo formal, constitui, por si só, motivo suficiente para a majoração do valor da pensão alimentícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A fixação dos alimentos rege-se pelo binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, em observância ao dever de proporcionar uma vida digna a ambas as partes, conforme o § 1º do art. 1.694 do Código Civil e o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no inciso III do art. 1º da Constituição Federal.

4)
A revisão da obrigação alimentar exige a comprovação de mudança na situação financeira de quem paga ou de quem recebe os alimentos, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

5)
A sentença fundamentou a majoração dos alimentos unicamente na mudança da situação laboral do apelante, de autônomo a empregado com registro em carteira.

6)
A prova dos autos demonstra que a remuneração do alimentante é próxima ao salário mínimo e que, após os descontos legais, o valor líquido se mostra insuficiente para arcar com o aumento da pensão sem comprometer o próprio sustento.

7)
A estabilidade do emprego formal, quando a remuneração é modesta, não implica, necessariamente, em aumento da capacidade contributiva, inexistindo nos autos prova de efetiva melhora da possibilidade financeira do genitor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A alteração do vínculo de trabalho do alimentante de autônomo para empregado formal, por si só, é insuficiente para justificar a majoração da pensão alimentícia, sendo indispensável a comprovação da efetiva melhoria da capacidade financeira em cotejo com as necessidades do alimentando.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 1º, inciso III, e art. 5º, inciso I. Código Civil, art. 1.694, caput e § 1º, art. 1.695 e art. 1.699.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1025769/MG; STJ, REsp 1046296/MG; TJES, Apelação Cível, 35080058387.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

No caso em apreço, a controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração dos alimentos fixados anteriormente em favor do recorrido, para o equivalente a 30% (trinta por cento) do salário mínimo.

A sentença hostilizada majorou o encargo alimentar sob o fundamento de melhora da condição financeira do recorrente, de autônomo para empregado com vínculo formal.

Como cediço, na visão do direito civil-constitucional, os alimentos devem servir de instrumento de afirmação da dignidade da pessoa humana (inciso III do art. 1º da CF), ou seja, os alimentos devem proporcionar uma vida de acordo com a dignidade de quem os recebe (alimentando) e de quem os presta (alimentante), pouco importando os ocupantes de cada um dos polos dessa relação, tendo em vista que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações (inciso I do art. 5º da CF).

Fincada essa premissa, o parâmetro para a fixação dos alimentos está previsto no § 1º do art. 1.694 do CC, segundo o qual “
os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
”, ou seja, para a fixação dos alimentos, de qualquer modalidade, é necessária a observância do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante.

Nesse sentido se pacificou a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. [...] 3.
De acordo com os arts. 1.694 e 1.695 do CC/02, a obrigação de prestar alimentos está condicionada à permanência dos seguintes pressupostos: (i) o vínculo de parentesco, ou conjugal ou convivencial; (ii) a necessidade e a incapacidade do alimentando de sustentar a si próprio; (iii) a possibilidade do alimentante de fornecer alimentos
. [...] (REsp 1025769/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 01/09/2010)

Nesse contexto, cabe ao magistrado perquirir as reais necessidades do alimentando (vestuário, alimentos, escola, moradia, lazer etc.) e
a condição financeira do alimentante
, de modo que venha a contribuir sem prejudicar a própria subsistência.

É a inteligência do
caput
do art. 1.694 do Código Civil,
in verbis
:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para
viver de modo compatível com a sua condição social
, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

Dessa forma, na fixação dos alimentos ao filho maior, deverá ser aferido no caso concreto quais as necessidades da prole e a possibilidade econômica de ambos os pais.

Tal compreensão, na verdade, mostra-se alinhada ao entendimento segundo o qual a verba deve ser compatível com a condição social e moral do alimentando, como salientado na doutrina de Carlos Roberto Gonçalves:

“
Tendo acepção plúrima, como foi dito, a expressão 'alimentos' ora significa 'o que é estritamente necessário à vida de uma pessoa, compreendendo, tão somente, a alimentação, a cura, o vestuário e a habitação, ora
abrange outras necessidades, compreendidas as intelectuais e morais, variando conforme a posição social da pessoa necessitada
. Na primeira dimensão, os alimentos limitam-se ao necessarium vitae; na segunda, compreendem o necessarium personae. Os primeiros chamam-se alimentos naturais, os outros, civis ou côngruos”. (In: Direito civil brasileiro – volume 6, 16
a
edição. São Paulo: Ed. Saraivajur, 2019, p. 556/557)

Dispõe ainda o art. 1.699 do CC que, “
s
e, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo.”

Logo, a doutrina pátria é uníssona no sentido de que “
a revisão alimentícia está condicionada à comprovação de que houve uma
mudança, para maior ou para menor, nos elementos objetivos, fáticos ou jurídicos, da obrigação alimentícia posterior à sua fixação, decorrentes de fato imprevisível, não decorrente do comportamento das próprias partes
, afinal, se a diminuição de sua capacidade econômica decorre de ato voluntário do alimentante ou do alimentando, não se pode justificar a revisão”
1
.

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício:

Direito civil e processual civil. Família. Alimentos. Recurso especial. Revisão de alimentos. Pedido de majoração. Reconvenção. Pedido de redução. Elementos condicionantes. Mudança na situação financeira do alimentante ou da alimentanda. Princípio da proporcionalidade. Atualização monetária. Salário mínimo. Pendência da partilha. Patrimônio comum do casal sob a posse e administração do alimentante. Peculiaridade essencial a garantir a revisão de alimentos enquanto a situação perdurar. - (...) -
A modificação das condições econômicas de possibilidade ou de necessidade das partes, constitui elemento condicionante da revisão e da exoneração de alimentos, sem o que não há que se adentrar na esfera de análise do pedido, fulcrado no art. 1.699 do CC/02.
-
As necessidades do reclamante e os recursos da pessoa obrigada devem ser sopesados tão-somente após a verificação da necessária ocorrência da mudança na situação financeira das partes, isto é,
para que se faça o cotejo do binômio, na esteira do princípio da proporcionalidade, previsto no art. 1.694, § 1º, do CC/02, deve o postulante primeiramente demonstrar de maneira satisfatória os elementos condicionantes da revisional de alimentos, nos termos do art. 1.699 do CC/02. (...)
”
(REsp 1046296/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/03/2009, DJe 08/06/2009)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. ÔNUS DA PROVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA CORROBORADA COM A ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DO PENSIONAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. I.
O critério jurídico para que ocorra a revisão do valor pago a título de pensão alimentícia é a alteração da situação econômica do alimentante e das necessidades do alimentado, incumbindo a quem a pretende a produção das provas necessárias à procedência do pedido
. II. O argumento de que o Recorrido constituiu nova família, por si só, não é suficiente para elidir a quantia anteriormente fixada à prestação alimentícia. Contudo, tal argumento, juntamente com o arcabouço probatório constante nos autos, demonstram a necessidade de revisão dos alimentos anteriormente acordados entre as partes. (...) IV. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 35080058387, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2011, Data da Publicação no Diário: 22/03/2011)

No caso, fundamentou-se a majoração unicamente na mudança da profissão do genitor, de autônomo para empregado com vínculo formal registrado em carteira de trabalho.

Todavia, os elementos probatórios demonstram que o recorrente recebe salário bruto próximo ao mínimo legal.

Considerando os descontos legais, como contribuições previdenciárias e recolhimentos ao FGTS, o valor líquido certamente é insuficiente para fazer frente ao aumento da prestação alimentar,
não havendo elementos de prova que atestem a efetiva melhoria da possibilidade do genitor
frente às necessidades do filho.

Ademais, a estabilidade decorrente de emprego formal não se traduz, necessariamente, em maior capacidade contributiva, sobretudo quando o valor nominal da remuneração é modesto.

Nesse contexto, deve ser reformada a sentença que majorou a pensão alimentícia de 22,5% para 30% do salário mínimo, devendo ser restabelecido o percentual originário.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou
provimento

para reformar a r. sentença e restabelecer o valor dos alimentos ao patamar de 22,5% do salário mínimo vigente.

Cia de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o recorrido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Suspensa a exigibilidade da verba honorária em virtude do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
DE FARIAS, Cristiano Chaves; ROSENVALD, Nelson.
Direito das Famílias
. 2ª ed. Rio de Janeiro, 2010. p. 756.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 21.07.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão do dia 21.07.2025 a 25.07.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.